Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700788-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADA: DF VEÍCULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Consoante informação extraída no PJe 1o Grau, o processo foi extinto pelo pagamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 17/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR